Tribunal: TJBA
Processo: 8001720-71.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001720-71.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
JERONIMO JESUS DE LIMA FILHO, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: GEIZIANE BARRETO MOTA

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO GERAL ANUAL DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO
OU
CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL.
VÍCIO SANADO.

ACLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Município de Araci, reformando sentença que havia reconhecido o direito ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de revisão geral anual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém (i) omissão quanto à análise das leis municipais que disciplinaram a revisão geral anual e eventual retroatividade de seus efeitos financeiros; (ii) inadequada aplicação do Tema 19 do STF (RE 565.089); e (iii) erro material ou contradição capazes de alterar o resultado do julgamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente a existência das leis municipais de revisão anual, concluindo que sua edição, ainda que tardia, afasta a alegação de omissão legislativa apta a ensejar indenização.
4. A pretensão da embargante visa rediscutir o mérito da interpretação conferida ao conjunto normativo, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração, que exigem a presença de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. A aplicação do Tema 19 do STF e da Súmula Vinculante nº 37 foi adequada, pois reafirma a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para impor efeitos financeiros não expressamente previstos em lei, em respeito à separação dos poderes e à reserva de iniciativa.
6. Inexiste contradição ou erro material relevante quanto à menção a índices inflacionários, por se tratar de argumento acessório sem impacto no resultado do julgamento.
7. Verifica-se erro material no trecho final do voto quanto à identificação da parte cuja pretensão foi julgada improcedente, sendo cabível sua correção sem alteração do resultado do julgado.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para correção de erro material.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A existência de leis municipais de revisão geral anual, ainda que editadas com atraso, afasta a caracterização de omissão legislativa apta a justificar indenização. 3. É vedado ao Poder Judiciário impor efeitos financeiros retroativos não previstos expressamente em lei, em respeito à separação dos poderes.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, X; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 565.089 (Tema 19), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário; STF, Súmula Vinculante nº 37.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº

8001720-71.2021.8.05.0014
,

em que figura como embargante

GEIZIANE BARRETO MOTA
e como embargado o
MUNICÍPIO DE
ARACI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível desta Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em

ACOLHER PARCIALMENTE

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
SEM A ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES

nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2026.

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA